Tribunal: STF
Processo: RE 1569179
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). COBRANÇA DOS MENCIONADOS TRIBUTOS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS POR ÍNDICE DIVERSO DA TAXA SELIC. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta por DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que concedeu a segurança requestada para o efeito de reconhecer a inexistência de relação jurídica que sujeite a impetrante ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC em repetições de indébito tributário, seja judicial ou administrativa. 2. O apelante alega que tem o direito de não ser cobrada de IRPJ e CSLL sobre a aplicação de qualquer outro índice com natureza de juros de mora e/ou atualização monetária, sobre a repetição de qualquer de indébitos tributário, seja este reconhecido via administrativa por compensação/ restituição ou via judicial, afastando-os do âmbito de incidência do IRPJ e CSLL, assim como restou reconhecido para o índice SELIC. Vale dizer, o apelante defende que existem Estados e Municípios que não aplicam a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora. Em razão disso, pleiteia a extensão do entendimento para que envolva as parcelas recebidas a título de juros de mora e correção monetária com índice diverso da SELIC. 3. A sentença consignou: "note-se que a taxa SELIC, a partir de 01-01-1996, é o único índice de correção monetária e de juros aplicável no ressarcimento de indébito tributário , a teor do disposto no § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95; não havendo que se falar em outro índice de correção e juros para o caso em concreto. Dessa forma, falece à parte autora o interesse processual quando pretende elastecer o entendimento acima firmado a outros índices de correção monetária e juros, notadamente quando o IRPJ e a CSLL são tributos de competência da União Federal, não havendo que se falar em indébito devido por Estados e Municípios". 4. Com efeito, no que se refere à incidência de IRPJ e de CSLL, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, decidiu no sentido de excluir a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC, recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, tendo firmado a seguinte tese: " é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário ". (STF, RE 1.063.187/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 17.9.2021 a 24.9.2021. ATA Nº 29, de 27/09/2021. DJE nº 195, divulgado em 29.9.2021). 5. No julgamento dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional ao acórdão paradigma, o STF, por maioria qualificada, definiu o alcance do julgado e modulou seus efeitos, traçando a seguinte orientação: 1) Esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa SELIC em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; 2) Modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/09/2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: 2.a) as ações ajuizadas até 17/09/2021 (data do início do julgamento do mérito); 2.b) os fatos geradores anteriores a 30/09/2021, em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. (e-STJ Fl.343) Documento recebido eletronicamente da origem 6. Nessa perspectiva, há de se considerar que se revela possível a extensão do entendimento para outros casos de repetição de indébito tributário, mesmo que o índice aplicado não tenha sido a SELIC, pois, de fato, o contribuinte pode se deparar com legislações locais que regulem a matéria de modo diverso, podendo obter títulos definitivos com índices de correção monetária e juros de mora diversos da SELIC. 7. A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça parecem ir ao encontro dessa interpretação, ao mencionar que o marco de incidência da SELIC é a vigência de lei estadual que preveja esse índice. Veja-se: "Tema 119/STJ - Incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97. Súmula 523/STJ - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices". 8. Desse modo, deve ser a assegurada a extensão pleiteada pelo apelante, principalmente porque, no precedente vinculante, a Suprema Corte, definiu que juros de mora e correção monetária possuem natureza de danos emergentes, o que afastaria a incidência dessas espécies tributárias (IRPJ e CSLL) 9. Ademais, a Quarta Turma também já adotou entendimento semelhante: " da mesma forma, deve ser garantido ao contribuinte o afastamento da cobrança dos mencionados tributos sobre os juros de mora e a correção monetária eventualmente arbitrados por índice diverso da taxa Selic. Isso porque a razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência não se relaciona especificamente com a taxa Selic, mas com a mora no recebimento dos valores devidos ao particular, ainda que calculados por índice diverso" (Apelação/Remessa necessária 08010758220234058302, Desembargador Federal André Luis Maia Tobias Granja (convocado), 4ª Turma, julgado em 19/03/2024). 10. Apelação provida para declarar que a não incidência também envolva as parcelas recebidas a título de juros de mora e correção monetária com índice diverso da SELIC.” (Apelação Cível n° 0818028-82.2022.4.05.8100, 3ª Turma do TRF-5, Rel. Des. Fed. Alexandre Luna Freire, j. 23.8.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 24, §§§ 2º, 3º, 4º, da Constituição da República, e do Tema n° 962/RG. Argumenta, em síntese, que o decisum recorrido “não considerou aspectos relevantes sobre a questão, que impedem a extensão da ratio decidendi do julgamento proferido no RE nº 1.063.187/SC (Tema nº 962) para alcançar outros índices de juros de mora e correção monetária, além da Selic”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Sobre a questão relativa à incidência do IRPJ e da CSLL cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da SELIC, esta Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à Constituição, se ocorresse, seria meramente reflexa. Veja-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Impossibilidade de extensão do entendimento para outros tributos. PIS e Cofins. Ausência de densidade constitucional. Tema nº 1.314. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 2. Carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à incidência de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito e ressarcimento (Tema nº 1.314). 3. Na questão concernente à incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (RE 1513954 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-12-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente